Tribunal: TJMT
Processo: 49623-23.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
17/02/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 681562-6 / 2021
Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021
Este documento é somente informativo.
80496238120188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80496238120188110001
Requerente: DANIEL DE FIGUEIREDO LOUREIRO
Requerido: WITHINER BARBOSA DE ALMEIDA
Beneficiário: DANIEL DE FIGUEIREDO LOUREIRO
Conta Judicial 2000107923070
Valor: R$ 6.065,82 (seis mil e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)
Autorizado: VINICIUS FALCAO DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 018.796.571-47
Data de Emissão: 17/02/2021
Titular Conta VINICIUS FALCAO DE ARRUDA
CPF/CNPJ Titular Conta 018.796.571-47
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
0662 124397 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1153433818 1/1